Tribunal: TJMT
Processo: 0002243-40.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002243-40.2019.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIVAL SOARES SANTOS - CPF: 468.848.311-20 (EMBARGANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), RICARDO TEIXEIRA FRANCO - CPF: 028.743.311-04 (ASSISTENTE), Marciano Oliveira do Carmo (ASSISTENTE), MAX RODRIGO BERNADES - CPF: 996.591.741-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – REAL INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA –

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –

EMBARGOS DESPROVIDOS
.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal; a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implicam em não provimento do recurso, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeito modificativo, opostos por
Ronival Soares Santos

contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal, desprovendo, à unanimidade, o recurso de
Apelação Criminal
n.
0002243-40.2019.8.11.0010
. Objetiva-se, também, prequestionar

a matéria para a eventual interposição de recurso especial e/ou extraordinário.

Em suma, o embargante alega que o referido acórdão padece de omissão, pois não houve o enfretamento de todas as teses defensivas. Sustenta, ainda, a incidência de contradição derivada da adoção de entendimento diverso ao externado pelo STF ao examinar o HC 199.180 (Id. 131128670).

Em contrapartida, o MP pugna o
desprovimento

dos aclaratórios (Id. 131892166).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Ronival Soares Santos
foi condenado, ao cumprimento, em regime aberto, de 2 anos de reclusão, substituídos por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 2 salários mínimos, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Não conformado, ele interpôs Recurso de Apelação Criminal objetivando tanto
a desclassificação do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sob o argumento de que o armamento foi localizado no interior do seu veículo e, por isso, a conduta subsome-se ao tipo penal do art. 12 da Lei n. 10.826/06, quanto a aplicação da suspensão condicional do processo ou do acordo de não persecução penal (ANPP).

O apelo foi desprovido à unanimidade, conforme acórdão ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1.
DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE IRREGULAR DE ARMADE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA QUE SE AMOLDA À DESCRITA PELO ART. ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03 – 2. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – IMPERTINÊNCIA – REQUISITO OBJETIVO DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/95 NÃO ATENDIDO – 3. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DENÚNCIA JÁ RECEBIDA – PROCESSO SENTENCIADO –
4.

RECURSO DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.
O
delito previsto no art. 12, da Lei 10.826/03 tem limitação espacial relativa à residência (ou dependências desta) ou local de trabalho do agente, de modo que é impossível a desclassificação, para tal crime, da conduta prevista no art. 14,
caput
, da mesma fonte legislativa, nos casos em que a arma de fogo foi apreendida no interior do veículo conduzido pelo agente.

2.

A suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95) só é aplicável ao agente que tenha sido denunciado pela prática de crime sancionado com pena mínima igual ou inferior a 1 ano, o que não é o caso dos autos, uma vez que atribuída ao apelante à autoria do delito de Porte ilegal de arma de fogo, punível com pena de 2 a 4 anos de reclusão;

3.
“
Conforme atual jurisprudência desta Corte Superior, reproduzida por ambas as Turmas criminais - entendimento igualmente adotado pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal -, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia”

(STJ. AgRg no AREsp 1998244/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 21/02/2022)”.

Pois bem; é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outras palavras, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

In casu
, o embargante alega a existência de
omissão
no acórdão embargado, haja vista que, em seu entendimento, as teses de violação ao art. 28-A, § 13 do CPP, de retroatividade da lei mais benéfica – em se tratando de lei de natureza mista e de inexistência de proposta acordo de não persecução penal por parte do Ministério Público não foram examinadas.

Pois bem, quanto pedido de aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) tendo em vista a retroatividade da lei penal mais benéfica, o acórdão embargado expressamente enfrentou o ponto, porém adotou posicionamento diverso ao pretendido pelo embargante, pois, conquanto não tenha se contraposto à retroatividade da parte favorável da Lei n.
13.946/19,
entendeu que a medida só é cabível antes do recebimento da denúncia, veja-se:

“Como sabido, o benefício em questão se encontra previsto no art. 28-A do CPP (introduzido no ordenamento jurídico o pátrio pela Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime) e versa sobre acordo firmado entre o Ministério Público e o acusado que atenda à certas condições, visando a não instauração do processo penal.

Nessa toada, evidente que só é cabível antes do recebimento da denúncia. Tanto é verdade, que uma das penalidades previstas em caso de descumprimento das condições firmadas entre as partes é, justamente, o encaminhamento dos autos para o MP a fim de que ofereça denúncia (art. 28-A, § 10 do CPP). (...).
Dessarte, como
in casu
já houve, inclusive, a prolação de sentença condenatória em desfavor do apelante, é evidente a impossibilidade de aplicar-se, retroativamente a parte benéfica da Lei n. 13.946/19
”.

Ora, evidente que a não aplicação do ANPP
devido à existência de processo em curso, inclusive, já sentenciado
, admite implicitamente a retroatividade da parte benéfica da Lei n. 13.946/19, tornando desnecessário qualquer pronunciamento especifico quanto ao ponto ou mesmo sobre a falta de propositura do acordo de não persecução penal pelo MP.

Para que não restem dúvidas, vale lembrar que
não há direito subjetivo das partes ao enfrentamento de todos os argumentos e teses suscitadas nos autos, reputando-se apta a fundamentação que demonstra suficientemente as razões de decidir”
(STJ. AgRg no HC n. 644.646/PR. Rel. Min. João Octávio de Noronha, quinta Turma, j. em 27/04/2021).

Prosseguindo, consigno que também não há
omissão
ou
contradição
no não acolhimento do pedido de desclassificação do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez que o artefato bélico foi apreendido dentro do automóvel do embargante enquanto ele transitava em via pública da cidade de Jaciara-MT.

Embora seja desnecessário, lembro ao embargante que ocorre crime quando a conduta do agente se amolda à ação ou omissão descrita como delituosa pela lei penal, sendo assim, no caso em apreciação, pouco importa se arma trazida pelo embargante é de uso permitido ou de uso restrito, pois o que afasta a possibilidade de desclassificação é o fato de ele estar
portando
arma de fogo e não
mantendo arma de fogo
no interior ou dependências de sua residência.

Ademais, a alteração da Lei n. 10.826/2003 trazida pela Lei n. 13.870/2019 determinado que, em área rural, para fins de posse de arma de fogo considera-se residência ou domicílio toda a extensão do imóvel, não se aplica à situação do embargante uma vez que ele portava arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
em via pública da cidade de Jaciara-MT
e não em seu imóvel rural.

Mesmo que assim não fosse, tem-se que a excepcionalidade acima, contida no art. 5o, § 5o da Lei n. 10.826/2003, está condicionada à existência de Registro de Arma de Fogo, documento este não constante nos autos.

Igualmente, a não adoção, no acórdão embargado, do entendimento perfilhado pela 2a Turma do STF ao julgar o
Habeas Corpus
n. 199.180/SC não resulta em
contradição
, pois além deste precedente
não vinculante
não ter sido suscitado nas razões do Recurso de Apelação, em minha decisão, adotei a linha de pensamento da 1a Turma da mesma corte de justiça ao apreciar o AgRg no Hc
200255/SC,
assim ementado:

“ (...).

Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. AgRg no HC n.

200255/SC, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021).

Novamente aqui, o embargante maneja os aclaratórios tentando adequar a decisão impugnada aos seus interesses, objetivo este que, como mencionado em linhas volvidas, não se coaduna com as finalidades deste Recuso.

Por fim,
no que tange ao prequestionamento formulado pelo embargante, esclareço que a eventual interposição de recurso às instâncias superiores não exige que o Tribunal de Origem expressamente faça menção à dispositivos legais, bastando que os artigos de lei invocados tenham sido enfrentados no acórdão embargado, tal como
in casu
.

Quanto ao ponto, a fim de que não restem dúvidas consigno
que o acórdão hostilizado exaustivamente valorou, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador, as provas existentes nos autos, concluindo, a partir disso, pela manutenção da condenação do embargante nos moldes mencionados acima.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem revisitar as provas e rediscutir questões já debatidas, analisadas e julgadas pelo magistrado de origem e por este Tribunal.
Ademais, não se admite a oposição de embargos de declaração, com a finalidade de simples prequestionamento
”. (N.U 0007614-15.2019.8.11.0000, ED 7614/2019, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019). Destaquei.

Diante desses apontamentos,
nego provimento
a estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022